Tribunal: TJDFT
Processo: 0702595-90.2023.8.07.0021
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:
Direito civil e consumidor. Apelação. Ação revisional de contrato. Empréstimo consignado. Taxa de juros e custo efetivo total (CET). Legalidade das cláusulas contratuais. Repetição do indébito. Não cabimento. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato, onde se questionava a legalidade da taxa de juros aplicada em contrato de empréstimo consignado.
II. Questão em discussão
2. A discussão central do recurso envolve a suposta abusividade das taxas de juros contratadas, bem como a necessidade de readequação delas ao limite estabelecido pela Instrução Normativa do INSS.
III. Razões de decidir
3. A relação jurídica entre as partes é de natureza consumerista, regida pelo Código de Defesa do Consumidor. O contrato em questão foi firmado em conformidade com os limites de taxa de juros estabelecidos pela Instrução Normativa INSS/PRES 106/2020. A taxa de juros aplicada está dentro do permitido, não havendo qualquer irregularidade na cobrança.
4. O CET não deve ser confundido com a taxa de juros, pois o CET abrange todos os custos envolvidos na operação. Diante da conformidade das taxas pactuadas e da ausência de abusividade, não se justifica a revisão das cláusulas contratuais nem a repetição do indébito.
IV. Dispositivo
5. Apelação conhecida e desprovida.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; Instrução Normativa INSS/PRES 28/08.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 31.5.2024.